Tribunal: STF
Processo: Rcl 74210
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINARIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 32/2021. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. MOLDURA FÁTICA. REELABORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que mantém decisão que inadmitiu recurso extraordinário, assentando a harmonia do acórdão recorrido com o entendimento fixado no Tema 1010 da repercussão geral.



    2. Decisão agravada que nega seguimento à reclamação, ante a ausência de violação ao tema invocado, bem como diante da inviabilidade do revolvimento do acervo fático-probatório pela via eleita.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar as alegações de viabilidade da reclamação apontadas no recurso.



    III. Razões de decidir



    4. A parte agravante não apresentou nenhum elemento argumentativo novo capaz de infirmar a decisão agravada, restringindo-se, de maneira genérica, a manifestar o seu inconformismo com a decisão que lhe foi contrária aos interesses.



    5. Tendo o Tribunal de origem, à luz dos dados por ele apurados, concluído que o percentual dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo fixado pela lei em evidência é razoável e proporcional, a conclusão a que se chegou a instância a quo revela-se em harmonia com o entendimento fixado no referido Tema de repercussão geral.



    6. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no ato reclamado, observadas a peculiaridades do caso concreto, com ele se harmoniza.



    7. A via eleita revela-se inadequada para a cassação do ato reclamado, pois a inadmissibilidade do recurso extraordinário fundou-se em premissas fáticas, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.